Tribunal: TJDFT
Processo: 0017706-75.2015.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. CORREÇÃO. MONETÁRIA. JUROS. MORA. TERMO. INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O Juízo de Primeiro Grau acolheu a denunciação à lide da seguradora para responsabilizá-la pelo pagamento de indenização por danos materiais causados a terceiro pelo segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) a caracterização dos danos materiais; ii) o dever de transferência do veículo do terceiro lesado à seguradora; iii) a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor devido pela seguradora; iv) a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É devida a reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, comprovado por meio de fotografias do local e orçamentos de conserto do veículo.
4. O art. 787 do Código Civil dispõe que no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.
5. Na hipótese de responsabilização por danos materiais causados a veículo de terceiro, sem reconhecimento de perda total, não é possível exigir que este transfira a propriedade do automóvel à seguradora, pois não assumiu obrigação contratual perante a seguradora, sem prejuízo do direito de regresso dela perante o segurado.
6. A correção monetária refere-se à data do sinistro e os juros de mora incidem a partir da data da citação para integrar a lide na condição de litisdenunciada.
7. O vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor da ação nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É devida a reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, comprovado por meio de fotografias do local e orçamentos de conserto do veículo. 2. O art. 787 do Código Civil dispõe que no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. 3. Na hipótese de responsabilização por danos materiais causados a veículo de terceiro, sem reconhecimento de perda total, não é possível exigir que este transfira a propriedade do automóvel à seguradora, pois não assumiu obrigação contratual perante a seguradora, sem prejuízo do direito de regresso dela perante o segurado. 4. A correção monetária refere-se à data do sinistro e os juros de mora incidem a partir da data da citação para integrar a lide na condição de litisdenunciada. 5. O vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor da ação nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 787 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20120110705997, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 8.10.2014. TJDFT, ApCiv 20130110845539, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Sexta Turma Cível, j. 29.4.2015.